Tribunal: TJES
Processo: 5017414-40.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017414-40.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
EMENTA: DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONFORME REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), À LUZ DO TEMA 793 DO STF. PROCEDIMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou o Município de Serra e o Estado do Espírito Santo a fornecerem consulta em neurologia e tratamento médico ao autor, João Benedito Fernandes, idoso com quadro de compressão das raízes e dos plexos nervosos. O Município recorreu alegando a necessidade de direcionamento da obrigação ao Estado, por se tratar de procedimento de média/alta complexidade, conforme o Tema 793 do STF.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discussão sobre a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde e a necessidade de direcionamento da execução da obrigação de fazer, conforme a repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS), em observância ao Tema 793 do STF.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. O direito à saúde é dever do Estado (Art. 196 CF/88) e a responsabilidade dos entes é solidária. Contudo, o Tema 793 do STF impõe o direcionamento da execução da obrigação de fazer conforme a hierarquização e descentralização do SUS. A consulta em neurologia é procedimento de média/alta complexidade, de responsabilidade prioritária do Estado (Lei Complementar Estadual nº 317/2005, art. 12, X). A efetivação da consulta não afasta a necessidade de tal direcionamento para a correta aplicação da tese.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. O direito à saúde é dever do Estado, sendo a responsabilidade dos entes federados solidária. 2. Em demandas de saúde, o cumprimento da obrigação de fazer deve ser direcionado àquele ente federado com competência primária para o procedimento, conforme a repartição de atribuições no SUS (Tema 793 STF). 3. Procedimentos de média e alta complexidade, como consulta em neurologia, são de responsabilidade prioritária do Estado. 4. A solidariedade não implica livre escolha do cidadão quanto ao ente a ser demandado, mas sim a observância da organização do SUS para a execução da obrigação, com possibilidade de ressarcimento."

_______

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, art. 196
caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/04/2023
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017414-40.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA

RECORRIDO: JOAO BENEDITO FERNANDES e outro

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RUBENS JOSÉ DA CRUZ

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
EMENTA: DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONFORME REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), À LUZ DO TEMA 793 DO STF. PROCEDIMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou o Município de Serra e o Estado do Espírito Santo a fornecerem consulta em neurologia e tratamento médico ao autor, João Benedito Fernandes, idoso com quadro de compressão das raízes e dos plexos nervosos. O Município recorreu alegando a necessidade de direcionamento da obrigação ao Estado, por se tratar de procedimento de média/alta complexidade, conforme o Tema 793 do STF.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discussão sobre a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde e a necessidade de direcionamento da execução da obrigação de fazer, conforme a repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS), em observância ao Tema 793 do STF.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. O direito à saúde é dever do Estado (Art. 196 CF/88) e a responsabilidade dos entes é solidária. Contudo, o Tema 793 do STF impõe o direcionamento da execução da obrigação de fazer conforme a hierarquização e descentralização do SUS. A consulta em neurologia é procedimento de média/alta complexidade, de responsabilidade prioritária do Estado (Lei Complementar Estadual nº 317/2005, art. 12, X). A efetivação da consulta não afasta a necessidade de tal direcionamento para a correta aplicação da tese.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. O direito à saúde é dever do Estado, sendo a responsabilidade dos entes federados solidária. 2. Em demandas de saúde, o cumprimento da obrigação de fazer deve ser direcionado àquele ente federado com competência primária para o procedimento, conforme a repartição de atribuições no SUS (Tema 793 STF). 3. Procedimentos de média e alta complexidade, como consulta em neurologia, são de responsabilidade prioritária do Estado. 4. A solidariedade não implica livre escolha do cidadão quanto ao ente a ser demandado, mas sim a observância da organização do SUS para a execução da obrigação, com possibilidade de ressarcimento."

_______

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, art. 196
caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/04/2023;.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por JOÃO BENEDITO FERNANDES em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE SERRA, objetivando a disponibilização de consulta em neurologia e tratamento médico, em virtude de quadro de compressão das raízes e dos plexos nervosos, conforme Petição Inicial (ID 13788090).

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou Contestação (ID 13788109), arguindo a necessidade de observância da ordem de atendimentos prioritários e a ausência de prova de urgência. O MUNICÍPIO DE SERRA, por sua vez, ofereceu Contestação (ID 13788114), suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e alegando ausência de responsabilidade pela demora, por se tratar de procedimento de média/alta complexidade, cuja regulação é de competência estadual.

A Sentença (ID 13788124) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou parcialmente procedente o pedido autoral, ratificando a tutela de urgência anteriormente concedida (ID 13788103), para determinar que ambos os réus marcassem imediatamente a consulta com neurologista no prazo de 60 dias.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE SERRA interpôs Recurso Inominado (ID 13788127), pleiteando a reforma da sentença para que a obrigação de fazer seja direcionada unicamente ao Estado do Espírito Santo, com base no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, e requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O recorrido JOÃO BENEDITO FERNANDES apresentou Contrarrazões (ID 13788129), pugnando pelo não conhecimento do recurso por perda do objeto, em razão da efetivação da consulta (ID 13788121), ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, reiterando a solidariedade dos entes federados.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95)..

A controvérsia principal dos autos reside na obrigação de fornecimento de consulta médica especializada e, em sede recursal, na definição do ente federado responsável pela execução primária dessa obrigação, à luz da solidariedade e da repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS).

Conforme restou devidamente delineado na sentença, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, cabendo aos ententes federados, de forma solidária, a responsabilidade por sua garantia. A Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece que "
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

No julgamento do RE 855.178 (Tema 793), com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde. No entanto, estabeleceu que a execução das decisões judiciais deve observar a competência específica de cada ente (Municípios, Estados e União), respeitando os princípios constitucionais da descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS). Nota-se:

Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

A Lei nº 8.080/1990, subdivide as atribuições relativas à prestação de saúde hierarquicamente, cabendo à União o fornecimento de procedimentos e insumos de alta complexidade/alto custo, aos estados os procedimentos e insumos de média complexidade e aos municípios as ações básicas e de baixa complexidade.

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) segue modelo hierárquico de competências, no qual os Municípios são responsáveis pela atenção primária e pelos serviços de baixa complexidade, abrangendo consultas em unidades básicas de saúde (UBS), exames simples e vacinação. Já os Estados têm a atribuição de prestar serviços de média complexidade, o que inclui atendimento especializado, exames mais complexos, internações hospitalares gerais e cirurgias eletivas. Por sua vez, a União é responsável pelos procedimentos de alta complexidade e alto custo, tais como tratamentos oncológicos, transplantes, fornecimento de medicamentos excepcionais e procedimentos de alta tecnologia.

Dessa forma, embora os entes federativos sejam solidariamente responsáveis pela prestação de saúde, o direcionamento das obrigações deve respeitar a divisão de competências do SUS, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 de Repercussão Geral (RE 1.366.243/SC), que determinou que a execução das decisões judiciais na área da saúde deve observar a estrutura organizacional do SUS e garantir o ressarcimento ao ente que suportar indevidamente o ônus financeiro:

REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:
5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada. (RE 1.366.243 TPI-REF/SC Tribunal Pleno Rel. Min. GILMAR MENDES j. 19/04/2023 DJE 25/04/2023).

No presente caso, o autor, idoso, apresentava quadro de saúde que demandava avaliação por neurologista, com solicitação classificada como "vermelho-emergência" desde janeiro de 2023 (ID 13788092), evidenciando a urgência e a mora do Poder Público na prestação do serviço.

A Nota Técnica nº 232217 do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (e-NATJUS), acostada no ID 13788099, embora tenha concluído "não favorável" por não conseguir averiguar a patologia exata, ressaltou a importância da avaliação do requerente por médico neurologista, o que corrobora a necessidade do procedimento pleiteado. A sentença (ID 13788124) reconheceu essa necessidade e ratificou a tutela de urgência (ID 13788103) para determinar o agendamento da consulta.

Em que pese a consulta já ter sido realizada, conforme comprovado nos autos (ID 13788121), a questão do direcionamento da obrigação persiste como matéria de direito a ser definida em sede recursal, visando à correta aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

A consulta em neurologia é um procedimento de média/alta complexidade, conforme a Tabela de Procedimentos do SUS (SIGTAP) e a organização do Sistema Estadual de Saúde do Espírito Santo, definida pela Lei Complementar Estadual nº 317/2005. O artigo 12, inciso X, da referida Lei Complementar atribui à Secretaria de Estado da Saúde (SESA) a competência para prestar atenção ambulatorial e hospitalar de alta complexidade. O Município de Serra, por sua vez, atua na Atenção Básica Ampliada, conforme sua habilitação junto ao SUS.

Portanto, em observância ao Tema 793 do STF, que preconiza a observância das regras administrativas de repartição de competência nas condenações judiciais sobre ações e serviços de saúde, o cumprimento da obrigação de fornecer a consulta em neurologia deve ser direcionado, prioritariamente, ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Isso não exime o MUNICÍPIO DE SERRA da responsabilidade solidária, mas estabelece uma ordem de execução que respeita a organização do SUS e busca a eficiência na alocação de recursos públicos. Caso o Município venha a suportar o ônus financeiro, terá direito ao ressarcimento pelo Estado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA, para reformar a sentença de primeiro grau e determinar que o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na disponibilização de consulta com médico neurologista, seja direcionado, prioritariamente, ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo-se a responsabilidade solidária do MUNICÍPIO DE SERRA em caráter subsidiário, com a possibilidade de ressarcimento em caso de cumprimento da obrigação por este último.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, divirjo de Vossa Excelência quanto à necessidade de direcionar o cumprimento da obrigação a um ente específico nesta fase processual.

A responsabilidade pelo fornecimento de insumos, consultas, tratamentos e outras questões de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme o art. 23, II, da Constituição Federal e o entendimento pacificado pelo STF no Tema 793. Essa responsabilidade solidária garante ao cidadão o direito de acionar qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente, não podendo ser obstada por normas internas de organização do SUS.

A jurisprudência consolidada, tanto do STF quanto do STJ, é clara ao estabelecer que o eventual direcionamento da obrigação ou o acerto de contas entre os entes públicos é matéria a ser resolvida na fase de cumprimento de sentença, não cabendo afastar a legitimidade passiva do ente demandado na fase de conhecimento ou eventual direcionamento a um ente específico, como foi realizado no caso em tela.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. S
OLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 793/STF. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 793, afastou expressamente a existência de litisconsórcio passivo necessário entre os entes federativos em demandas cujo objetivo seja o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. Na oportunidade, ressalvou-se, apenas, a possibilidade de a entidade que suportou o ônus financeiro da causa buscar o ressarcimento ou a compensação, conforme as regras de repartição de competência, considerando-se o nível e a estrutura normativa de regulamentos aplicáveis no âmbito do SUS.
2. A ressalva atinente à necessidade de identificação do ente financeiramente responsável pelo adimplemento da obrigação - a partir dos critérios de hierarquização do SUS - diz respeito, apenas, à fase de cumprimento de sentença e à possibilidade de ressarcimento do ente público que efetivamente suportou a obrigação, tratando-se, portanto, de providência que não tem o condão de alterar as regras relativas à própria legitimidade para compor, originalmente, o polo passivo da demanda, a qual, repise-se, é solidária entre todos os entes da federação. 3. Necessidade de se privilegiar, no caso, a faculdade exercida pelo autor da demanda quanto à escolha das partes requeridas, afastando-se, portanto, a determinação judicial para inclusão, desde logo, da União para figurar no polo passivo do litígio. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1947928 SC 2021/0210643-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022) (destaquei).

Portanto, é legítima a condenação solidária dos entes públicos ao fornecimento da consulta com médico neurologista, conforme definido em sentença.

Diante do exposto, voto para
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.